Tribunal: TJDFT
Processo: 0740581-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. REDUÇÃO DO VALOR DA PENSÃO. EXCLUSÃO DE MENSALIDADE ESCOLAR. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que manteve pensão alimentícia de um salário mínimo vigente, em ação revisional de alimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para redução liminar da pensão alimentícia; (ii) estabelecer se é possível excluir a obrigação de pagar mensalidade escolar diante da matrícula em escola pública; (iii) verificar se cabe suspender o cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os alimentos são prestações que objetivam atender às necessidades vitais e sociais básicas do necessitado, tais como, saúde, educação, alimentação, vestuário, habitação, lazer, dentre outras.
4. A redução da pensão alimentícia exige demonstração robusta da alteração do binômio necessidade/possibilidade. Os documentos apresentados não comprovam de forma suficiente a redução da capacidade financeira do alimentante, sendo necessária dilação probatória.
5. Quanto à mensalidade escolar, comprovada matrícula da alimentanda em escola pública, não subsiste a obrigação de pagamento, impondo-se a exclusão dessa verba.
6. O pedido de suspensão do cumprimento de sentença não encontra amparo nos arts. 313 e 921 do CPC, devendo ser apreciado no processo executivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento parcialmente provido para suspender temporariamente a obrigação do agravante (genitor) em pagar escola particular em favor da agravada.
Tese de julgamento:“1. Os alimentos devem ser fixados de forma compatível com a capacidade econômica do alimentante, considerando suas demais obrigações alimentares e despesas comprovadas. 2. A redução liminar da pensão alimentícia exige prova suficiente da alteração do binômio necessidade/possibilidade, não sendo admitida em cognição sumária sem elementos robustos. 3. Comprovada matrícula da alimentanda em escola pública, é possível excluir a obrigação de pagar mensalidade escolar. 4. A suspensão do cumprimento de sentença deve ser requerida no processo executivo, não cabendo em agravo de instrumento."
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694 e 1.695; CPC, arts. 313 e 921.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2033749, 0721119-33.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/08/2025, publicado no DJe: 29/08/2025; Acórdão 2061183, 0733826-33.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/10/2025, publicado no DJe: 12/11/2025.